Tribunal: TJMT
Processo: 1039467-15.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039467-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.325/0001-09 (EMBARGANTE), DILAINE REGINA TURCHETTO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.144.362/0001-05 (EMBARGANTE), LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK - CNPJ: 33.148.267/0001-80 (EMBARGANTE), GUILHERME KOK - CNPJ: 33.147.902/0001-04 (EMBARGANTE), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.116.642/0001-00 (EMBARGANTE), CRISTA MARLENE KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.294/0001-96 (EMBARGANTE), ROMEO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.142.409/0001-00 (EMBARGANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (EMBARGADO), ESPÓLIO DE TEODORO JOÃO KOK (EMBARGANTE), VICUNHA TEXTIL S/A. - CNPJ: 07.332.190/0001-93 (EMBARGADO), JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA - CPF: 952.741.035-53 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 321.698.658-61 (ADVOGADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PRELIMINARES – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – REJEIÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E EXERCÍCIO PLENO DA DEFESA – PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– INTEMPESTIVIDADE – RECEBIMENTO COMO HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA – ARTIGO 10 DA LEI Nº 11.101/2005 – LEI Nº 14.112/2020 – VEDAÇÃO AO DIREITO DE VOTO – MÉRITO – LIQUIDEZ DO CRÉDITO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS – PLANILHA DE CÁLCULO DETALHADA – DISCUSSÃO EM EXECUÇÃO NÃO AFASTA LIQUIDEZ – PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSÁRIA – MARCO TEMPORAL – ATUALIZAÇÃO ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 9º, II, DA LEI Nº 11.101/2005 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO EM INCIDENTE PROCESSUAL CONTENCIOSO – NATUREZA DE AÇÃO INCIDENTAL – LITIGIOSIDADE CONFIGURADA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC – FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE PROVEITO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1039467-15.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH E OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADA:

VICUNHA TEXTIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
João Brasil Kohlrausch
e
outros
, em recuperação judicial, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 360106378) que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por eles interpostos, mantendo-se integralmente a decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação de crédito apresentada pela embargada, para determinar a retificação do valor do crédito no Quadro Geral de Credores para a quantia de R$17.689.995,23 (dezessete milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos), atualizado até 26/03/2019, data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mantendo a classificação quirografária, e condenação recíproca em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o respectivo proveito econômico de cada parte.

Nas razões Id. 361849392, os embargantes sustentam, em síntese, dois pontos.

Primeiro, apontam omissão quanto à iliquidez do crédito, argumentando que, se a própria credora reconheceu que o débito ainda está sendo discutido nos autos da Execução nº 0000973-07.2011.8.11.0092, não seria possível afirmar que o crédito ostenta certeza, liquidez e exigibilidade, especialmente diante da diferença de aproximadamente R$6.000.000,00 (seis milhões de reais) entre o valor fixado pelo juízo e o apurado em relatório de auditoria (R$11.846.564,72).

Invocam o art. 9º, II e III, da Lei nº 11.101/2005 c/c art. 783 do CPC e o entendimento do STJ no AgInt no REsp nº 1.942.410/RJ, segundo o qual demandas ilíquidas devem prosseguir no juízo de origem até a definição do
quantum
, para só então ser habilitado o crédito na recuperação judicial.

Requerem, com efeito infringente, que seja reconhecido como devido apenas o valor de R$11.846.564,72 (onze milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos), reservando-se a discussão sobre a diferença para a ação de execução.

Segundo, alegam omissão quanto à necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, sustentando que a impugnação de crédito é incidente processual de natureza declaratória, regulado por lei especial, sem condenação, sem valor da causa próprio e sem proveito econômico imediato, o que afastaria a aplicação dos percentuais do art. 85, §§2º e 3º, do CPC e do Tema 1.076 do STJ. Citam precedentes do TJSP e do TJMS em apoio à tese.

Requerem, subsidiariamente, a fixação dos honorários por apreciação equitativa, sugerindo o valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

A embargada
Vicunha Têxtil S/A
apresentou contrarrazões tempestivas, pugnando pelo não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, pelo seu integral desprovimento. Sustenta que os embargantes não apontam qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas apenas reiteram teses de mérito já examinadas e rejeitadas pelo acórdão, o que desnatura a finalidade do recurso e evidencia seu caráter infringente.

Quanto à liquidez, afirma que o acórdão analisou detidamente a questão, concluindo que o título executivo extrajudicial permite a quantificação do débito por cálculo aritmético, sendo irrelevante a existência de controvérsia paralela sobre critérios de atualização.

Quanto aos honorários, sustenta que o acórdão aplicou corretamente o art. 85, §§2º e 3º, do CPC, sendo a equidade do §8º medida excepcional inaplicável ao caso, dado o proveito econômico expressivo e mensurável.

Requer, ainda, o reconhecimento do caráter manifestamente protelatório dos embargos e a condenação dos embargantes ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, além do prequestionamento expresso dos arts. 1.022, 1.023, §2º, 1.025, 1.026, §§2º e 3º, 85, §§2º, 3º e 8º, 277 e 784 do CPC e dos arts. 6º, §1º, 9º, II, 10 e 49 da Lei nº 11.101/2005 (Id. 361849392).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PRELIMINARES – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – REJEIÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E EXERCÍCIO PLENO DA DEFESA – PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– INTEMPESTIVIDADE – RECEBIMENTO COMO HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA – ARTIGO 10 DA LEI Nº 11.101/2005 – LEI Nº 14.112/2020 – VEDAÇÃO AO DIREITO DE VOTO – MÉRITO – LIQUIDEZ DO CRÉDITO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS – PLANILHA DE CÁLCULO DETALHADA – DISCUSSÃO EM EXECUÇÃO NÃO AFASTA LIQUIDEZ – PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSÁRIA – MARCO TEMPORAL – ATUALIZAÇÃO ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 9º, II, DA LEI Nº 11.101/2005 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO EM INCIDENTE PROCESSUAL CONTENCIOSO – NATUREZA DE AÇÃO INCIDENTAL – LITIGIOSIDADE CONFIGURADA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC – FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE PROVEITO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de publicação da intimação em nome dos patronos não gera nulidade quando a parte comparece espontaneamente e exerce amplamente o direito de defesa, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas e da ausência de prejuízo concreto.

A impugnação de crédito apresentada fora do prazo decenal pode ser recebida como habilitação retardatária, nos termos do artigo 10 da Lei nº 11.101/2005, conforme alterações da Lei nº 14.112/2020, com ressalva de vedação ao direito de voto nas deliberações assembleares.

O crédito decorrente de título executivo extrajudicial devidamente formalizado é líquido quando permite a determinação do valor devido mediante cálculos aritméticos com base nos elementos do próprio título, não retirando a liquidez a complexidade de cálculos ou discussão sobre critérios de atualização em execução.

A atualização do crédito habilitado limita-se à data do pedido de recuperação judicial, conforme artigo 9º, II, da Lei nº 11.101/2005 e jurisprudência pacífica do STJ.

A impugnação de crédito possui natureza de ação incidental com contraditório e decisão de mérito, sendo devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando há litigiosidade, aplicando-se subsidiariamente o CPC.

Havendo proveito econômico estimável, relevante e expressivo, os honorários devem ser fixados por percentual, não se aplicando o critério da equidade.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

O recurso previsto no art. 1.022 do CPC tem cabimento estrito para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido. No caso, os embargantes não identificam qualquer vício dessa natureza no acórdão embargado; limitam-se a reproduzir, com nova roupagem, os mesmos argumentos já deduzidos nas razões do agravo de instrumento e expressamente enfrentados pelo colegiado, o que evidencia o nítido caráter infringente do recurso.

Quanto à alegada
omissão sobre a iliquidez do crédito
, o acórdão embargado analisou a questão de forma expressa e fundamentada, assentando que o crédito decorre de Instrumento Particular de Acordo firmado em 25/04/2012, constituindo título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC, com valor principal, multa, juros e correção monetária claramente definidos, e que a liquidez não se confunde com a ausência de controvérsia sobre o quantum, sendo líquido o título que permite a determinação do valor por cálculo aritmético com base em seus próprios elementos.

A decisão colegiada também registrou que a planilha apresentada pela credora é detalhada, verificável e alinhada aos parâmetros legais e contratuais, ao passo que o valor de R$11.846.564,72 (onze milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos) foi apurado unilateralmente pelos recuperandos, sem demonstração adequada dos critérios utilizados. Não há, portanto, omissão a suprir; há, tão somente, inconformismo com a conclusão adotada.

Acrescente-se que a tese ora reiterada nos embargos — de que o crédito ilíquido deveria aguardar o desfecho da execução para só então ser habilitado — foi deduzida nas razões do agravo de instrumento e apreciada pelo acórdão, que a rejeitou ao reconhecer a liquidez do título e a suficiência da planilha apresentada.

A invocação do AgInt no REsp nº 1.942.410/RJ, apresentada como fundamento dos embargos, não configura novidade apta a alterar esse quadro, pois o precedente citado trata de demandas cujos pedidos são ilíquidos desde a origem, hipótese diversa da dos autos, em que o crédito decorre de título executivo extrajudicial com parâmetros objetivos de atualização.

Trata-se, ademais, de argumento que poderia e deveria ter sido veiculado nas razões recursais originárias, de modo que sua introdução apenas nesta sede configura inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração.

Quanto à alegada
omissão sobre os honorários
, o acórdão também se pronunciou de forma clara, afastando a aplicação do art. 85, §8º, do CPC ao fundamento de que o proveito econômico é estimável, relevante e expressivo — superior a R$5.000.000,00 —, o que impõe a incidência da regra geral dos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

A pretensão de ver os honorários fixados por equidade no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), além de representar mera reiteração de tese já rejeitada, importa em inovação recursal na medida em que o valor específico sugerido não foi objeto de discussão no agravo de instrumento, sendo inadmissível sua introdução em sede de aclaratórios.

Portanto, como se vê, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que se evidencia manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2º, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.
Embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os
embargos
à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis
embargos
de
declaração
para
rediscussão
do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por
embargos
de
declaração
, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026